Tribunal: TJSP
Processo: 2147542-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere a gratuidade judiciária ao réu por requerimento deduzido em contestação. Impugnação apresentada pelo autor em manifestação à contestação. Decisão não fundamentada e que não aprecia a impugnação apresentada em manifestação à contestação, tampouco a prova documental produzida por ambas as partes litigantes para o fim de conceder, indeferir ou revogar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere a gratuidade judiciária ao réu por requerimento deduzido em contestação. Impugnação apresentada pelo autor em manifestação à contestação. Decisão não fundamentada e que não aprecia a impugnação apresentada em manifestação à contestação, tampouco a prova documental produzida por ambas as partes litigantes para o fim de conceder, indeferir ou revogar o benefício. Decisão recorrida que, sem apreciar a impugnação apresentada, é capaz, em tese, de tolher faculdade processual na forma do art. 101, "caput", primeira parte e art. 1.015, V, ambos do CPC. Decisão declarada nula de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2147542-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante JOÃO CARDOSO
DOS SANTOS NETO, é agravado TRIADE SPE 001 NOVA UTINGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, declararam nula a r. decisão, vencido o terceiro juiz, com declaração. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34368
Processo no: 2147542-90.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Promessa de Compra e Venda
Agravante: João Cardoso dos Santos Neto
Agravado: Triade Spe 001 Nova Utinga Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere a
gratuidade judiciária ao réu por requerimento deduzido em
contestação.
Impugnação
apresentada
pelo
autor
em
manifestação à contestação. Decisão não fundamentada e que
não aprecia a impugnação apresentada em manifestação à
contestação, tampouco a prova documental produzida por
ambas as partes litigantes para o fim de conceder, indeferir ou
revogar o benefício. Decisão recorrida que, sem apreciar a
impugnação apresentada, é capaz, em tese, de tolher faculdade
processual na forma do art. 101, “caput”, primeira parte e art.
1.015, V, ambos do CPC. Decisão declarada nula de ofício.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls. 22 dos autos que, parte recorrida, foi
proferida nos seguintes termos, a saber:
Inconformado, recorre o autor, ora agravante,
pleiteando, em suma, que o presente recurso seja conhecido e provido, para que
seja reformada a decisão do Juízo a quo afim de indeferir os benefícios da Justiça
Gratuita indevidamente concedido à parte agravada.
Às fls. 131 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso devidamente processado e respondido.
Do necessário, é o relatório.
Com efeito, a gratuidade foi concedida a parte
agravada por requerimento deduzido no bojo da contestação de fls. 261/278 dos
autos de origem.
Às fls. 340/341 dos autos, o MM Juízo “a quo”
determinou que a parte agravada apresentasse provas para a apreciação do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de gratuidade judiciária, bem como determinou a manifestação da parte
agravante.
Pois
bem,
a
parte
agravante
apresentou
manifestação, consoante fls. 347/353 dos autos de origem, impugnando o pedido
de gratuidade judiciária.
Deve ser registrado que a parte interessada na
sua revogação poderá promover a impugnação prevista no artigo 100, “caput”, do
Código de Processo Civil, somente cabendo recurso de agravo de instrumento
contra a decisão que indeferir o benefício ou que acolher o pedido de revogação
da gratuidade judiciária, na exata forma do artigo 101, “caput”, primeira parte e
artigo 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
Como é cediço, da decisão que concede a
gratuidade judiciária não cabe recurso de agravo de instrumento.
Contudo, no caso, com dito acima, trata-se de
decisão que deferiu à parte agravada a gratuidade judiciária (fls. 443 dos autos de
origem), a qual, com o devido respeito, foi proferida sem a apresentação de
devida fundamentação, não apreciando os elementos concretos produzidos nos
autos de origem pelas partes litigantes, tampouco julgou a impugnação à justiça
gratuita arguida em manifestação à contestação apresentada pela parte agravante.
Assim sendo, inclusive para se evitar que sejam
tolhidas faculdades processuais aos demandantes, a r. decisão recorrida deve ser
declarada nula para que, após a devida apreciação das provas documentais e
demais elementos inerentes ao requerimento de gratuidade judiciária
apresentados por ambos os litigantes, nos exatos termos da lei processual civil,
seja concedida ou não a gratuidade judiciária, promovendo a regular tramitação
do feito e respectivo incidente.
Além do mais, nos termos do artigo 489, § 1o,
inciso III, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Com a devida vênia, evidencia-se que o Ilustre
MM Juízo de Primeiro Grau deixou de se manifestar a respeito dos pressupostos
autorizadores da concessão do benefício, não indicando os fundamentos fáticos e
concretos que o levaram àquele entendimento.
Extrai-se de referidos dispositivos que o dever
de fundamentação estende-se, não só para sentenças e acórdãos, mas também às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões interlocutórias.
Ainda, o inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal determina que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, ...”.
Por consequência, conclui-se que todas as
decisões deverão ser fundamentadas, ainda que de modo conciso, sob pena de
nulidade.
Conforme se verifica do v. Acórdão de relatoria
da Ilustre e Nobre Desembargadora Zélia Maria Antunes Alves, nos autos de
agravo de instrumento no 690.898-5/3-00, da Câmara Especial do Meio Ambiente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em
07.05.2009, em parte transcrita, que decidiu que:
“(...) O julgador, ao proferir uma decisão
interlocutória,
de
deferimento
ou
de
indeferimento, de um requerimento, formulado
por uma das partes, embora não esteja obrigado
a fazer um julgamento extenso e detalhado,
expondo teses jurídicas favoráveis à esta ou
àquela tese jurídica, deve fundamentá-lo, ainda
que de maneira sucinta, e expor, de forma clara e
precisa, as razões do seu convencimento. (...)”
Também, conforme os ensinamentos extraídos
da obra “Código de Processo Civil Interpretado”, São Paulo, Ed. Atlas, 2005,
Coordenação de Antônio Carlos Marcato, comentários ao artigo 165, página 459,
pelo Ilustre Professor Nelton dos Santos, que bem deixa registrado que: “o dever
de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional
(ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de
Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas
decisões, estaria aberto o caminho para o despotismo e as arbitrariedades.”.
Ainda nesse sentido, de acordo com a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Eminente
e Nobre Ministro Gilson Dipp, no AgRg no Ag 480116/RS, 5a Turma, julgado
em 10.12.2002, DJ 03.02.2003, p. 369, deixou claro que: “(...) Compete ao
magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como afastar qualquer dúvida quanto à motivação tomada, tudo em respeito ao
disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. (...)”.
Nestes termos, tendo em vista a ausência de
motivação, de rigor a anulação da r. decisão recorrida, por falta de
fundamentação.
Nesse sentido:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
Rejeição - Execução por título extrajudicial -
Ausência de fundamentação da decisão agravada
quanto à argumentação aduzida pela agravante -
Nulidade manifesta (art. 165 do CPC e 93, IX,
do CF) - Decisão anulada, de oficio, prejudicado
o recurso.” (TJSP AI no 7.366.625-2, Des. Rui
Cascaldi, 12a Câmara de Direito Privado,
julgado em 05.08.09).
“RECURSO
-
Agravo
de
Instrumento
Interposição contra decisão que determinou o
cumprimento do parágrafo 5o, do art 659, do
Código de Processo Civil - Ausência de
fundamentação da decisão agravada - Afronta às
disposições contidas no inciso IX, do art 93 da
Constituição Federal, bem como ao art 165, do
Código de Processo Civil - Recurso provido.”
(TJSP AI no 604.155-4/5-00, Des. Guimarães e
Souza, 1a Câmara de Direito Privado, julgado
em 28.04.09).
“EMENTA: DECISÃO INTERLOCUTÒRIA -
Fundamentação - Decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica de empresa - Ausência de
fundamentação - Violação ao preceito disposto
no artigo 165 do Código de Processo Civil -
Decreto de nulidade - Recurso provido para
anular a decisão, prejudicado no mérito.” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI no 7264694-7, Des. Renato Rangel Desinano,
11a Câmara de Direito Privado, julgado em
28.08.09).
Portanto, com a devida vênia, em razão da
ausência de fundamentação da r. decisão recorrida e da ausência de apreciação da
impugnação apresentada pela parte agravante, de ofício, declara-se a sua
nulidade.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, declara-se, de ofício, a nulidade da r. decisão recorrida, na parte
relativa à concessão da gratuidade judiciária.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.784
Agravo de Instrumento no 2147542-90.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: João Cardoso dos Santos Neto
Agravado: Triade Spe 001 Nova Utinga Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 17.784
Vistos,
Trata-se de recurso interposto de decisão que deferiu a
gratuidade judiciária ao réu por requerimento deduzido em contestação.
Autor impugnou o benefício em sede de contestação. Decisão que não
aprecia a impugnação tampouco a prova documental produzida por ambas
as partes litigantes para o fim de conceder, indeferir ou revogar o
benefício.
Com o devido respeito, trata-se de decisão que não
desafia agravo de instrumento conforme ressalvou, em tese, no próprio
voto, o eminente relator. Nada impede que a matéria seja objeto de
apreciação por ocasião de eventual recurso de apelação, pois, não aproveita
a tese da 'taxatividade mitigada' introduzida no Recurso Especial julgado
sob o rito dos recursos repetitivos No 1.704.520 - MT (2017/0271924-6)
Relatora : Ministra Nancy Andrighi, Dje 19.12.2018, uma vez não
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas razões expostas e com o devido respeito ao
entendimento contrário voto pelo não conhecimento do recurso.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1171BD9C
7
8
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
1196C2B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2147542-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.